Tribunal: STJ
Processo: 5514088-13.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084614 - GO(2025/0414666-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRASIL CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: NEYIR SILVA BAQUIÃO - MG129504
AGRAVADO
: HOSANA HELENA DE SA
ADVOGADOS
: VITOR HENRIQUE MOREIRA PRADO - GO061587
FREDERICO JAYME NETO - GO061722
LUDIMILA DA COSTA DIAS GOMES - GO065987
INTERES.
: BOUTIQUE DOS OCULOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA
OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR
C/C
C/C
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória
obrigação de fazer
compensação por danos
c/c
c/c
morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56882958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 2a04a7c3-8dc4-4154-a49b-874f8a89d0db

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56882958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 2a04a7c3-8dc4-4154-a49b-874f8a89d0db

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084614 - GO(2025/0414666-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRASIL CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: NEYIR SILVA BAQUIÃO - MG129504
AGRAVADO
: HOSANA HELENA DE SA
ADVOGADOS
: VITOR HENRIQUE MOREIRA PRADO - GO061587
FREDERICO JAYME NETO - GO061722
LUDIMILA DA COSTA DIAS GOMES - GO065987
INTERES.
: BOUTIQUE DOS OCULOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA
OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR
C/C
C/C
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória
obrigação de fazer
compensação por danos
c/c
c/c
morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por BRASIL CARD INSTITUIÇÃO DE
PAGAMENTOS LTDA, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial..
declaratória
obrigação de fazer
compensação por danos
Ação:
c/c
c/c
morais
tutela de urgência ajuizada por Hosana Helena de Sá em face da
c/c
Documento eletrônico VDA55555471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:03
Código de Controle do Documento: 0607ca2a-4dd0-4c43-98b0-4d55225f6de2

agravante e Outra, na qual requer a declaração de inexistência de relação jurídica
com a administradora do cartão, a nulidade do contrato, a suspensão de
cobranças e a compensação por danos morais.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i)
Sentença:
declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e a Brasil Card M
Pagamentos Ltda. e a nulidade do contrato de cartão de crédito; ii) julgar
improcedente o pedido de compensação por danos morais; iii) condenar as
requeridas, solidariamente, ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios.
deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravada, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 399-403):

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA
DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS. DANO MORAL
CONFIGURADO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERADO
DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por
consumidora contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com
obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgou parcialmente
procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre a
autora e a administradora do cartão de crédito, mas indeferiu o pleito de reparação
moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a
contratação fraudulenta de cartão de crédito com falsificação de assinatura enseja
indenização por danos morais; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios de
sucumbência fixados na sentença devem ser alterados com base em critério de
equidade e na tabela da OAB. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A fraude, embora não
tenha gerado negativação do nome da autora, causou cobranças indevidas, violação
aos direitos da personalidade e exigiu mobilização indevida de seu tempo, o que
autoriza a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e a
caracterização de dano moral in re ipsa. 2. O valor da indenização por danos morais
deve ser fixado, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade
e vedação ao enriquecimento sem causa. 3. Os honorários advocatícios de
sucumbência fixados na sentença mostram-se irrisórios, devendo ser arbitrados
com base no critério de equidade previsto no
§ 8o-A, do CPC, e na tabela da
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESES: APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
OAB/GO.
SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. “1. A contratação fraudulenta de cartão de
crédito, com falsificação de assinatura, confirmada por perícia grafotécnica,
caracteriza ato ilícito que enseja indenização por danos morais. 2. O dano moral
decorrente de fraude contratual bancária é presumido, dispensando prova do
prejuízo. 3. É possível a fixação equitativa dos honorários advocatícios com base na
Tabela da OAB, quando o valor da causa ou da condenação se revelar irrisório.”

não conheceu do agravo em
Decisão da Presidência do STJ:
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA55555471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:03
Código de Controle do Documento: 0607ca2a-4dd0-4c43-98b0-4d55225f6de2

a parte agravante alega que impugnou
Agravo interno:
especificamente a incidência da
que a controvérsia é
Súmula 7/STJ;
exclusivamente de direito, sem revolvimento fático-probatório, e que não houve
negativação, havendo apenas cobrança e perícia sobre assinatura. Traz questões
relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
: a incidência da
TJ/GO
Súmula 7 do STJ.

I. Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
2. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
3. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
4. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
5. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e
2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55555471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:03
Código de Controle do Documento: 0607ca2a-4dd0-4c43-98b0-4d55225f6de2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.084.614 / GO
Número Registro: 2025/0414666-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
551408813 55140881320238090051
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASIL CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: NEYIR SILVA BAQUIÃO - MG129504
AGRAVADO
: HOSANA HELENA DE SA
ADVOGADOS : VITOR HENRIQUE MOREIRA PRADO - GO061587
FREDERICO JAYME NETO - GO061722
INTERES.
: PH OTICA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRASIL CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: NEYIR SILVA BAQUIÃO - MG129504
AGRAVADO
: HOSANA HELENA DE SA
ADVOGADOS : VITOR HENRIQUE MOREIRA PRADO - GO061587
Documento eletrônico VDA56864180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: 7fdd5b8d-9041-4698-a2b4-357c616f698f

FREDERICO JAYME NETO - GO061722
LUDIMILA DA COSTA DIAS GOMES - GO065987
INTERES.
: BOUTIQUE DOS OCULOS LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: 7fdd5b8d-9041-4698-a2b4-357c616f698f